Tribunal: TJSP
Processo: 2261465-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Municipal no 6.348/2019 que, expressamente, veda a repactuação dos débitos por contribuinte aderente ao PPI instituído por Lei anterior e está adimplente – Hipótese dos autos – Observância do princípio da legalidade – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261465-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fortes Muniz

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – IPTU – Exercícios de 2015 a 2015 – Programa de Parcelamento Incentivado – Pretendida migração para PPI mais favorável, instituído pela Lei no 6.348/2019 – Decisão que deferiu o pedido de liminar para autorizar a migração do acordo para o plano mais benéfico – Impossibilidade – Lei Complementar Municipal no 6.348/2019 que, expressamente, veda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – IPTU – Exercícios de 2015 a 2015 – Programa de Parcelamento Incentivado – Pretendida migração para PPI mais favorável, instituído pela Lei no 6.348/2019 – Decisão que deferiu o pedido de liminar para autorizar a migração do acordo para o plano mais benéfico – Impossibilidade – Lei Complementar Municipal no 6.348/2019 que, expressamente, veda a repactuação dos débitos por contribuinte aderente ao PPI instituído por Lei anterior e está adimplente – Hipótese dos autos – Observância do princípio da legalidade – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261465-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MUNICIPIO
DE AMERICANA, são agravados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA e
RAPHAEL DE ALMEIDA RODRIGUEZ LINEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261465-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18938
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2261465-31.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE AMERICANA
Agravado: RAPHAEL DE ALMEIDA RODRIGUEZ LINEIRA
Comarca: AMERICANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança IPTU
Exercícios de 2015 a 2015
Programa de Parcelamento
Incentivado
Pretendida migração para PPI mais favorável,
instituído pela Lei no 6.348/2019 Decisão que deferiu o pedido
de liminar para autorizar a migração do acordo para o plano mais
benéfico Impossibilidade Lei Complementar Municipal no
6.348/2019 que, expressamente, veda a repactuação dos débitos
por contribuinte aderente ao PPI instituído por Lei anterior e está
adimplente Hipótese dos autos Observância do princípio da
legalidade Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls.60, que deferiu o pedido de liminar para que seja
considerado o benefício do parcelamento previsto na Lei Municipal no 6.348/2019,
para fins de pagamento de IPTU em atraso.
Sustenta a agravante (fls.01/13), em suma, que o pedido
realizado pela via mandamental mereceria indeferimento de plano, posto que
busca afastar a aplicação de uma Lei Municipal sem apresentar argumento de
base constitucional que justificasse, mesmo em sede incidental, a afastamento da
aplicação da norma. Aduz que(...) o que a impetrante pretende é realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261465-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
justamente a repactuação que a Lei veda expressamente. Daí já se alcança a
conclusão de que o autor não dispõe do direito liquido e certo que o autorizaria a
propor o Mandado de Segurança, quiçá, tem tal direito sob ameaça iminente que
justifique a concessão da liminar ora guerreada. E ainda que a Lei Municipal não
esteja em julgamento no presente caso, pois não cabe mandado de segurança
contra lei em tese, há que se esclarecer a razão da existência de tal vedação”.
Por fim, sustenta que o REFIS não é programa regime de parcelamento, mas
modelo de conciliação, que pressupõe concessões mútuas, , vo que não
ocorreria com a migração pretendia. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso processado, com o deferimento de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls.91/99.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Raphael
de Almeida Rodriguez Lineira contra ato emanado pelo Prefeito Municipal de
Americana, com pedido de concessão de medida liminar, para o fim de
determinar à autoridade coatora proceder a migração do plano de parcelamento
para o instituído pela Lei no 6.348/19, sob pena de multa diária, suspendendo-se
a exigibilidade dos créditos abarcados pro referido programa, e obstando
qualquer ato tendente à inscrição do nome do impetrante no cadastro de
inadimplentes.
A r. decisão agravada houve por deferir o pedido de liminar
(fls.47/48), sob o fundamento de que:“(..) em 28 de agosto de 2019, a impetrante
assinou termo de reconhecimento, confissão e parcelamento de débito, porém,
em 01 de outubro de 2019, foi publicada Lei Municipal no 6.348/2019, com um
programa de parcelamento mais favorável ao contribuinte, dessa forma pretende
o impetrante o direito de aderir aos benefícios do referido parcelamento com
migração para o plano de parcelamento mais benéfico. O pedido de liminar deve
ser deferido, pois a impetrante tem o direito ao parcelamento dos débitos relativos
ao IPTU pela forma mais benéfica com a aplicação do parcelamento previsto pela
Lei Municipal no 6.348/2019, cuja adesão pode ser feita até 20.12.2019”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261465-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão agravada deve ser reformada.
De fato, consta dos autos que o autor celebrou o acordo de
parcelamento com a municipalidade para quitação dos débitos de IPTU, cujo
acordo vem sendo adimplindo nos termos do contrato, contudo, pretende a
impetrante migrar à plano de parcelamento mais vantajoso e instituído pela Lei
Municipal no 6.348/2019.
O artigo 15, parágrafo único, da LCM 6.348/19, ao dispor
sobre a rescisão de parcelamento anterior, prevê que:
“Art.15. O devedor que tenha rescindido, nos termos do artigo 13, I, da
Lei no 6.024, de 2017, parcelamento ordinário ou especial anterior,
poderá pleitear os benefícios dessa Lei. Parágrafo Único. É vedada a
repactuação do débito parcelado, ordinária ou especialmente, nos
termos da lei anterior e que esteja adimplente”
Com efeito, extrai-se que a hipótese dos autos se amolda
perfeitamente à situação prevista no parágrafo único da norma mencionada,
notadamente em relação à impossibilidade de repactuação dos débitos.
Valer ressaltar que uma vez formalizado o acordo de
parcelamento para obtenção dos benefícios fiscais, incidem sobre ele todos os
princípios que regem os contratos, especialmente o da autonomia da vontade,
boa-fé objetiva e da obrigatoriedade dos contratos.
Além disso, por se tratar de negócio jurídico celebrado com
a administração, deve ser observado o princípio da legalidade, pois, conforme
dispõe o artigo 155-A do CTN, o parcelamento somente será concedido na forma
e condição estabelecidas em lei específica, não sendo possível a obtenção do
benefício fora da forma e dos estritos limites impostos pela legislação.
Nesse sentido, Leandro Paulsen1 leciona que “O art. 155-A
dispõe no sentido de que o 'parcelamento será concedido na forma e condição
estabelecidas em lei específica', o que nos leva à conclusão de que, de um lado,
o contribuinte não tem direito a pleitear parcelamento em forma e com
características diversas daquelas previstas em lei [...]. Ao referir-se à 'lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261465-31.2019.8.26.0000 -Voto no
5
específica', o art. 155-A reforça que não tem cabimento a pretensão de
conjugação dos dispositivos de diversas leis para a obtenção de parcelamento
mais benéfico ou mediante requisitos menos rígidos.”
Portanto, fato é que não se pode impor ao Fisco a
repactuação dos débitos nos moldes pretendidos pela recorrida, notadamente
porque há expressa vedação legal prevista pelo artigo 15, parágrafo único, da
LCM 6348/19 e, como consabido, a administração pública está vinculada á
legalidade estrita. No mais, também não se pode afastar a aplicação da norma,
pois não se vislumbra qualquer mácula, desproporcionalidade ou falta de
razoabilidade em seu conteúdo.
Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que
se impõe, reformando-se a decisão liminar de fls.47/48.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator